Tribunal: TJDFT
Processo: 0004692-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, que comprovam a efetiva prática do crime pelo réu.
2. Inviável a apreciação em segundo grau do pedido de restituição do veículo apreendido, quando não foi analisado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e não provido.